Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731220-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso manejado suscitada pelo banco agravado, nas contrarrazões de ID no 51085462. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator